Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-78.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-78.2017.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: RICARDO DE PAULA PORTO

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de São Desidério/BA, que, nos autos de ação revisional de obrigação de fazer ajuizada por Ricardo de Paula Porto, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco à restituição simples da diferença entre os juros contratados (1,59% a.m.) e os supostamente cobrados (1,66% a.m.), atualizados pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve cobrança de juros acima do pactuado, de modo a ensejar a repetição dos valores pagos a maior, conforme alegado pelo autor.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297/STJ, admitindo-se a inversão do ônus da prova.

Contudo, a jurisprudência do STJ exige prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, mesmo em ações de consumo.

Os documentos constantes dos autos, inclusive a perícia produzida pelo próprio autor, demonstram que a taxa de juros aplicada (1,59% a.m.) corresponde à pactuada, inexistindo cobrança abusiva.

A sentença de primeiro grau se baseou em alegações não comprovadas, contrariando os elementos probatórios existentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime da produção de prova mínima acerca da existência do fato constitutivo do seu direito. 2. Não demonstrada a divergência entre a taxa de juros pactuada e a efetivamente aplicada, é incabível a restituição de valores por suposto pagamento a maior.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Tema 1.059/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22/11/2023; TJ-CE, ApCív 0200469-74.2022.8.06.0058, DJe 06/08/2024; TJ-DF, ApCív 0711044-91.2023.8.07.0003, DJe 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação Cível nº
8000366-78.2017.8.05.0231
, da comarca de em São Desidério/BA, em que figura como parte apelante o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e apelado
RICARDO DE PAULA PORTO
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça